Tribunal: STF
Processo: RHC 171724
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSO – HABEAS CORPUS – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – DISPENSA. Versando o processo ação constitucional de habeas corpus, tem-se a possibilidade de acompanhamento pelo leigo, que pode interpor recurso, sem a exigência de ser a peça subscrita por profissional da advocacia.



    TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Vícios referentes a julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.



     



    HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO – CRIME MILITAR. A superveniência da Lei nº 13.491/2017 não leva à desclassificação do homicídio qualificado do Código Penal para o previsto no Diploma Penal castrense.